Tribunal: TJPA
Processo: 0812096-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812096-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO DOS SANTOS BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 157, §3º, INC. II, DO CPB
.
PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TESES JÁ APRECIADAS E JULGADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ACÓRDÃO ID 14759102. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ab initio
, observa-se que das alegações esposadas na presente impetração,
apenas
, a que diz respeito ao excesso de prazo deve ser conhecida, haja vista que as demais, ou seja, ausência de fundamentação ao decreto constritivo, aliás reavaliado pelo Juízo
a quo
em recentíssima decisão, bem como as condições favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente uso de monitoramento eletrônico,
não merecem conhecimento
, vez que já analisadas e julgadas, no dia 20/06/2023, por meio do HC 0804877-80.2023.8.14.0000, de minha Relatoria, consoante Acórdão ID 14759102.

2.
Por fim, no tocante ao aventado
excesso de prazo

tem-se não restar caracterizado, pois de acordo com as claras e elucidativas informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, o feito vem tramitando de forma adequada, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Juízo, cumprindo destacar que o fato ocorreu no dia 25/01/2020; porém, o coacto ficou foragido por quase três anos, tendo sua prisão preventiva sido decretada em 17/01/2023 e cumprida, somente, em 25/03/2023, daí que a mora alegada não pode ser atribuída à Autoridade Coatora a qual, em realidade, vem tomando todas as providências possíveis para o deslinde do processo. Ademais, o caso vertente parece complexo, ante as inúmeras e necessárias diligências a elucidação dos fatos, aspectos estes que acarretam, justificadamente, dilação de prazo para conclusão da fase instrutória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ,
e nesta denegá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Romário dos Santos Barros, em face de ato do douto Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo
nº 0819622-15.2022.8.14.0028
.

Consta da impetração
, que o paciente está sendo investigado por supostamente ter praticado o crime de latrocínio consumado, vitimando Jonatan Rodrigo da Silva Félix no dia 25/01/2020.

Alega que no momento da resposta à acusação, a defesa postulou a juntada dos elementos de prova que a denúncia fazia referência, pleito acolhido pelo Juízo ao termo de audiência, datado de 10/05/2023.

Esclarece que a audiência de instrução foi remarcada para 28/06/2023, após, remarcada para o dia 21/07/2023, e em razão de a decisão que determinou a juntada de provas ter sido cumprida parcialmente, o Magistrado mais uma vez, a pedido da defesa e do Ministério Público, redesignou a audiência de continuação para o dia 17/08/2023.

Afirma o ilustre causídico que, em audiência, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que a mora na marcha processual se dá apenas e tão- somente pelo desprezo da acusação pela ordem de juntada dos documentos.

Sustenta que a manutenção do coacto no cárcere é ilegal, e está sendo indevidamente estendida pela mora da acusação na juntada de provas que deveria acompanhar a denúncia.

Expõe, ainda, que a gravidade do crime não deve ser discutida para a manutenção no cárcere de maneira provisória, asseverando que sem as provas o processo encontra-se parado desde a oferta da denúncia, momento nos quais os documentos deveriam ter sido juntados.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao pleito, pugna o nobre advogado impetrante pela concessão liminar da presente ordem, a fim de
determinar
a suspensão da decisão atacada, expedindo-se o alvará de soltura. Alternativamente, caso a suspensão dos efeitos da decisão concedida liminarmente, que seja mantido o paciente sob monitoramento eletrônico. Que seja ao final concedida em definitivo a ordem, possibilitando ao paciente responder ao processo em liberdade da mesma forma que esteve durante a realização do Inquérito Policial sem demais percalços. Alternativamente, que seja mantido o monitoramento eletrônico durante o procedimento penal.

Juntou documentos de fls. e fls.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 15456724
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

1)

“Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: Artigo 157, §3º, II do Código Penal;

b) data e hora do fato: 25/01/2020, por volta das 02h;

c) local do fato: Marabá/PA.

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada em 17/01/2023 após o término do prazo de prisão temporária e representação do Ministério Público.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: o paciente não ostenta maus antecedentes

b) primariedade: o acusado é réu primário

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade dos pacientes.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se custodiado por força de prisão preventiva desde 17/01/2023 (ID 84605706), tendo sido reafirmada a necessidade da custódia cautelar em decisão proferida em 21/07/2023 (ID 97280238).

5) Fase processual: A instrução do feito já contou com a oitiva de 02 (duas) testemunhas, com designação de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/08/2023, oportunidade em que serão colhidos os depoimentos das testemunhas restantes da acusação e se procederá com o interrogatório da pessoa acusada”
.

Nesta Instância Superior,
o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do presente
habeas corpus
, no tocante ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e; preliminarmente, pelo não conhecimento do
mandamus
, no que concerne a todas as demais argumentações expendidas pelos impetrantes – inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e; possibilidade da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência das condições pessoais favoráveis do paciente – tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, e, na parte em que se conhece do
writ
, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, observa-se que das alegações esposadas na presente impetração,
apenas
, a que diz respeito ao excesso de prazo deve ser conhecida, haja vista que as demais, ou seja, ausência de fundamentação ao decreto constritivo, aliás reavaliado pelo Juízo
a quo
em recentíssima decisão datada de 21/07/2023, bem como as condições favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente uso de monitoramento eletrônico, não merecem conhecimento, vez que já analisadas e julgadas, no dia 20/06/2023, por meio do HC 0804877-80.2023.8.14.0000, de minha Relatoria, Acórdão ID 14759102, assim ementado:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §3º, II DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE PERMITEM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INSCULPIDAS NO ART. 319, DO CPP, ESPECIALMENTE USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal;

2. Peço vênia para transcrever as palavras do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, acerca da contemporaneidade, ‘saliente-se que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’. Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo;

3. Não há, portanto, fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Ordem de Habeas Corpus conhecido e denegado, nos termos do voto da Desa. Relatora”
.

- Do excesso de prazo

Por fim, no tocante ao aventado
excesso de prazo

na instrução criminal
tem-se não restar caracterizado, pois de acordo com as claras e elucidativas informações prestadas pelo Magistrado
a quo
,
à ID 15456724
, o feito vem tramitando de forma adequada, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Juízo, cumprindo destacar que o fato ocorreu no dia 25/01/2020; porém, o coacto ficou foragido por quase três anos, tendo sua prisão preventiva sido decretada em 17/01/2023 e cumprida, somente, em 25/03/2023, daí que a mora alegada não pode ser atribuída à Autoridade Coatora a qual, em realidade, vem tomando todas as providências possíveis para o regular andamento do feito.

Ademais, o caso vertente parece complexo, ante as inúmeras e necessárias diligências ao deslinde dos fatos, aspectos estes que acarretam, justificadamente, dilação de prazo para conclusão da fase instrutória.

De outra banda, observa-se que na Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/09/2023, recentíssima, portanto, a defesa pediu a juntada de provas que estariam faltando, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, por acreditar que não acarretaria qualquer prejuízo à defesa, haja vista o vasto conteúdo probatória já carreado aos autos; bem como requereu a revogação da prisão preventiva do coato, no que, de igual forma, não foi atendida, sob o fundamento de persistirem os mesmos requisitos desposados no
decisum

à ID 84890784
(PJE 1º Grau), daí que a mora alegada na impetração, caso existente, não pode ser creditada à Autoridade Coatora, que vem envidando todos os esforços para normalidade da marcha processual, conforme supra relatado, restando descaracterizado o suposto excesso de prazo.

Cumpre destacar, ainda, que na referida Audiência o Órgão Ministerial insistiu na oitiva de testemunhas de acusação, o que foi deferido pelo Magistrado primevo, que designou audiência de continuação para o próximo dia 31/10/2023.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço, em parte, do
writ,
e nesta o DENEGO.

Belém/PA, 03 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 06/10/2023